Tribunal: TJMT
Processo: 1020910-19.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020910-19.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA BATISTA - CPF: 583.714.869-87 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), Juizo da Quinta Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CLAUDIA DA SILVA - CPF: 019.645.641-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO GARCIA DA COSTA NETO - CPF: 061.058.711-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE –
1.

DECRETO CONSTRITIVO IDONEAMENTE FUNDAMENTADO
– PRESENTES OS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS LEGAIS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP - IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA –
PRISÃO DECRETADA COMO FORMA DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA E MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE COCAÍNA E MACONHA APREENDIDA - FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE OSTENTA OUTRO REGISTRO CRIMINAL PELO MESMO CRIME – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS PARA O RESGUARDO DO CORPO SOCIAL - RECOMENDAÇÃO N.º 62/2020 DO CNJ QUE NÃO GARANTE IMUNIDADE PRISIONAL. –
2. NÃO VERIFICADA QUALQUER VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS CAUTELARES
-
PRISÃO DE NATUREZA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Uma vez que bem evidenciados no decreto de prisão preventiva a gravidade concreta e a maior reprovabilidade da conduta, demonstradas pela considerável quantidade de COCAÍNA e MACONHA apreendida [04 porções, pesando 56,80g de cocaína, 181 porções, pesando 737,81g de pasta base de cocaína, e 32 porções, pesando 166,48g de maconha], e o fundado receio de reiteração delitiva, inferido do histórico criminal desfavorável ostentado pela paciente; tem-se por devidamente motivada a custódia e satisfeito o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pela paciente, sendo certo que, a teor do art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

O entendimento que não sofre arrefecimento
pela simples invocação da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, desacompanhada de documentos que comprovem a excepcionalidade da medida, tendo em vista que a sua finalidade não é garantir a imunidade prisional, mas sim, salvaguardar risco atual e iminente à saúde.

3.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento defensivo de que se revela desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena corporal e regime prisional a serem fixados ao increpado em caso de condenação exige maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

MARIA APARECIDA BATISTA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício da paciente acima identificada,

contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da ação penal n.º 1018266-94.2021.8.11.0003, em que
denunciada
pela prática, em tese, dos crimes de
tráfico de drogas e

associação ao narcotráfico
.

De proêmio, narra a i. Defensora Pública que a beneficiária do
writ
foi presa em flagrante delito no dia
15/07/2021
, por estar, supostamente, vendendo, guardando e mantendo em depósito, associada aos demais corréus, a quantia de 04 porções, pesando
56,80g de cocaína
, 181 porções, pesando
737,81g de pasta base de cocaína
, e 32 porções, pesando
166,48g de maconha
; assevera que na oportunidade em que homologado o auto flagrancial da paciente, o recolhimento pré-cautelar foi convertido em prisão preventiva à bem da ordem pública, a despeito de o
crime não envolver violência ou grave ameaça
e dos
predicados pessoais
que supostamente militam em seu favor.

Nessa conjuntura, alega
que a segregação cautelar da paciente ofende o princípio da homogeneidade das cautelares, notadamente porque a beneficiária detém predicados pessoais favoráveis e, em caso de eventual condenação, a pena imposta em seu desfavor será fixada no mínimo legal, ou um pouco acima deste; a tornar desproporcional a sua manutenção em cárcere provisório.

Em uma segunda vertente, assevera que o ergástulo segregatício
demonstra a inobservância à recomendação n.° 62, emitida pelo Conselho Nacional de Justiça, no sentido da excepcionalidade da prisão no atual contexto crítico de pandemia
.

Lado outro, cita a
necessidade de fundamentação detalhada do decreto segregatício

e defende a tese da
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP
, mormente no tocante ao
periculum libertatis,
porquanto inexistem nos autos quaisquer elementos válidos capazes de demonstrar que, solta, a paciente acarretará risco à ordem pública ou econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal; de maneira que mantê-la recolhida ao cárcere provisório no atual momento processual
configura inaceitável violação ao princípio da presunção de inocência.

Diante de tais argumentos, vindica a causídica,
inclusive liminarmente,
pela concessão da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva ora hostilizada, determinando-se a expedição do competente alvará de soltura.

A petição inicial veio munida com os documentos digitais anexados no ID 109929456 e 109929457.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 110562992), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, as quais foram capituladas aos autos eletrônicos no ID 111306477.

Por meio do parecer anexado no ID 111479465, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte da prova pré-constituída que a ora paciente
MARIA APARECIDA BATISTA
foi presa em flagrante delito no dia
15/07/2021
por estar, supostamente,
vendendo, guardando e mantendo em depósito, associada aos demais corréus, substâncias entorpecentes, em desconformidade com a lei
. Submetida à audiência de custódia no dia imediatamente posterior, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva, permanecendo segregada desde então.

Feito esse breve escorço fático, passo a analisar o mérito do
writ
.

1. Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

De proêmio, não é demais rememorar que a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal - garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal - a consubstanciar o
periculum libertatis
;
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Partindo de tais premissas, dessume-se da decisão objurgada que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que o crime imputado [tráfico de drogas] é
doloso
e apenado com
reclusão
em patamar que
ultrapassa
04 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, verifica-se d. autoridade primeva justificou a medida acautelatória com fundamento, principalmente, nas declarações prestadas pelas testemunhas, detalhando pormenorizadamente as supostas ocorrências,
in verbis
:

“
Dessume-se dos autos que a Polícia Civil desempenhava investigações criminais, a fim de descortinar suposto crime de tráfico de drogas, em tese, praticados por Antônio Garcia da Costa Neto e Maria Aparecida Batista, estando realizando monitoramento por 05 (cinco) meses
. No decorrer das investigações, a autuada Maria Aparecida Batista teria sido presa em flagrante delito em um bar, todavia, teria sido posta em liberdade e logo após retornou a delinquir.
Consignaram os agentes públicos que durante o monitoramento puderam observar a intensa movimentação de pessoas no local, em que se misturaram a usuários de drogas e de pessoas que fazem consumo de bebida alcóolica, sendo este, como mencionado pelos agentes policiais, um disfarce para traficância. Relataram os investigadores que receberam informações de que Maria Aparecida e Antonio estariam associados para o comércio de drogas, utilizando -se de um antigo motel, no qual funcionava como um bar na recepção e alugavam os quartos. Ainda constam informações de que a autuada Maria Aparecida utilizava -se de uma garota de programa para guardar a maior quantidade de entorpecente
. No decurso do monitoramento, pode -se constatar que Antonio Neto entrava e saia constantemente do local em uma motocicleta. Por sua vez, Maria recebia outras pessoas com aparência de usuários de entorpecente.
Na data dos fatos, houve informação de que havia bastante entorpecente no local. De imediato uma equipe policial deslocou-se ao imóvel, e em buscas lograram êxito em localizar diversas porções de substância entorpecente no bar e nos quartos de Maria e Antônio Neto, ressaltando-se que no quarto de Maria Aparecida encontraram um pote com pedra de cocaína e porções de maconha escondidas em colchão que tinha uma abertura estratégica, sendo que na recepção onde estaria funcionando um bar, teria diversas porções de maconha, diversas embalagens com pó semelhante a cocaína, máquina de cartão, caderno de anotações e no quarto de Antônio Neto teria localizado diversas trouxas com dezenas de pedras de pasta base de cocaína.
(...)”
(ID 109929456 – p. 135/136)

Outrossim, verifica-se que o ergástulo encontra respaldo
na prova da materialidade delitiva e nos indícios
suficientes
de autoria
, devidamente evidenciados pelos elementos probatórios que compõem o caderno administrativo, em especial, pelo boletim de ocorrência (ID 61671288 – p. 2/11), termo de apreensão (ID 109929456 – p. 18/19), pelos depoimentos prestados na repartição policial (ID 109929456, p. 20/60) e pelos laudos periciais (ID 61671288 – p. 60/67 e ID 109929456 – p. 220/223); o que, nesse momento, é o bastante para justificar a imposição da cautelar extremada.

Nesse ponto, curial destacar que tanto
para a decretação, quanto para a manutenção da prisão preventiva bastam
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento do acervo probatório, de todo incompatível com a estreita via eleita; sendo este, inclusive, o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 42
,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Lado outro, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que restou evidenciado na necessidade de
salvaguardar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta
do crime, evidenciada pela considerável
quantidade
e
diversidade
de substância entorpecente apreendida, aliada às informações que dão conta do suposto envolvimento da increpada com organização criminosa e da reiteração delitiva, o que demonstra uma maior reprovabilidade da conduta imputada e justifica a imposição da medida de exceção.

Com efeito, consoante já mencionado no trecho transcrito acima, verifica-se que a
Polícia Civil estava monitorando os acusados ANTÔNIO GARCIA DA COSTA NETO e MARIA APARECIDA BATISTA, ora paciente, há aproximadamente 05 (cinco) meses
, pelo suposto envolvimento dos increpados no crime de tráfico de drogas, ante as fortes suspeitas de que estariam utilizando-se de um antigo motel (que também funcionava como bar), de propriedade da paciente, para a venda de substâncias ilícitas.

Consta no Boletim de Ocorrência n.° 2021.177522 que no fatídico dia, os investigadores receberam a informação de que o Bar estaria repleto de drogas e que os entorpecentes estariam sendo preparados para a venda, motivo pelo qual foi realizado o procedimento de busca no local, onde logrou-se êxito em apreender diversas porções de pasta base de
COCAÍNA e MACONHA [04 porções, pesando 56,80g de cocaína, 181 porções, pesando 737,81g de pasta base de cocaína, e 32 porções, pesando 166,48g de maconha
], , bem como diversos materiais indicativos da prática do comércio malsão, tais como duas balanças de precisão, pedaços de plástico para embalar entorpecentes, máquinas de cartão e um caderno, contendo anotações da prática de tráfico.

Ademais, no local também foi constatada a presença da corré
Ana Cláudia da Silva,
que estava trabalhando no Bar como garota de programa; ao ser interrogada, a increpada noticiou que guardava drogas para a paciente MARIA APARECIDA, pelo valor mensal R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Portanto, à semelhança do externado pela d. autoridade judiciária de 1º grau, concluo que existem motivos concretos para que
MARIA APARECIDA BATISTA
seja mantida em cárcere provisório, até mesmo porque, há muito a jurisprudência pátria consolidou-se no sentido de que a
diversidade, quantidade e natureza deletéria das drogas apreendidas
além de evidenciar a
gravidade concreta
da conduta ilícita perpetrada, indicam o
maior desvalor do delito de tráfico de drogas
e, por isso, justificam a prisão preventiva, a teor dos seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a

quantidade
e a

diversidade

dos entorpecentes

encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato
,
podem servir de fundamento para a prisão preventiva.
”
(STJ – AgRg no RHC 144.835/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021). Grifei.

“
As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade.
”
(HC 553.584/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020).

No mesmo sentido caminha a jurisprudência consolidada nessa e. Corte de Justiça, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 25
da TCCR/TJMT, veja-se:

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Como se não bastasse, consta da decisão combatida que, na hipótese, a segregação cautelar também visa
evitar a recalcitrância delitiva
da paciente que, além do processo em que decretada a prisão preventiva ora vergastada, também integra o polo passivo da
ação penal n. 1012157-64.2021.8.11.0003
, no qual se apura a prática da narcotraficância, onde a mesma teria sido beneficiada com a liberdade provisória.

À vista disso, infere-se que além de possuir uma predisposição à prática de condutas ilícitas, a favorecida nessa ordem alimenta um sentimento de certeza pela impunidade, máxime porque
o fato de responder a outros procedimentos criminais não a impediu de novamente se envolver com a criminalidade
; a justificar que seja mantida provisoriamente presa a fim de proteger toda a sociedade, pois, uma vez solta, muito provavelmente encontrará os mesmos estímulos para continuar infringindo o ordenamento jurídico, como de fato, já o fez.

E, deveras, não é possível existir
ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito, sendo de rigor que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral.

A propósito, a linha intelectiva firmada nos Tribunais Superiores é no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a demonstrar sua
periculosidade social
e, com isso, justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública.

Nesse diapasão:

“
A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade da paciente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva.
”
(HC 136035, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243

DIVULG 23-10-2017

PUBLIC 24-10-2017)

“Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição ou manutenção da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.”
(AgRg no HC 669.543/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 07/10/2021)

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Destarte, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva imposta a
MARIA APARECIDA
, porquanto devidamente especada sobre elementos de convicção vinculados aos autos, que bem revelam a
gravidade concreta
da conduta perpetrada, a
periculosidade
da paciente e a necessidade premente de
obstar sua recalcitrância delitiva
; tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em falta de motivação para a custódia ou na ausência dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Por consequência,
não encontro motivos para substituir o ergástulo por restrições não prisionais
, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de resguardar a ordem pública, sendo certo que,
uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
, já que
a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Sobre o assunto, colho ainda os ensinamentos do Desembargador Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Ademais, consoante a disposição do art. 282, §6º, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas
, de maneira que os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo sujeito, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

Em sendo assim, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, pois apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade
salvaguardar a ordem pública
, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas; circunstâncias que fazem prevalecer a conclusão adotada pelo juízo singular e obstam a concessão da ordem sob esse prisma.

Por fim, destaco que tal ilação não sofre arrefecimento diante da declarada pandemia do novo coronavírus, pois como a própria nomenclatura da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação, de modo a
não garantir imunidade prisional
, somente se admitindo a concessão da liberdade provisória ou prisão domiciliar humanitária,
acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da COVID-19.

Tal situação é
extravagante, emergencial e transitória
, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão da ordem liberatória a todos que a reclamarem,
mormente se desacompanhada de documentos probatórios que justifiquem a medida, como no caso em análise
.

2. Do princípio da homogeneidade das cautelares.

De outra banda, embora o causídico insista
que na hipotética condenação do paciente, este certamente será agraciado com a figura do “tráfico privilegiado” [art. 33, §4º da Lei n.º 11.343/06] e submetido a cumprimento de eventual pena em regime prisional diverso do fechado, a tornar desproporcional sua manutenção em cárcere provisório; ressalto, por oportuno, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime prisional que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

E assim o é porque tal exercício exige amplo aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato, o que além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

A propósito, ao tratar do tema, a Corte Cidadã já consolidou o entendimento de que “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

– negritei.

Demais a isso, não se descura que além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal; sendo certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Portanto, não identificados motivos concretos para conceder a liberdade à paciente, tampouco substituir a sua prisão preventiva por restrições menos gravosas,
e, inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, tenho que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
MARIA APARECIDA BATISTA

e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório, tal como decretado nos autos da
Ação Penal n.º
1018266-94.2021.8.11.0003
(PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021